Tribunal: TJSP
Processo: 1007299-60.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. Dano moral. Compra de uma lava-louça da marca Electrolux. Atraso na entrega. Inexistência de mero descumprimento de contrato. Cumprimento apenas após a concessão de tutela provisória e quase um ano depois da compra. Demora excessiva. Dano moral caracterizado segundo as circunstâncias do caso concreto. Valor reduzido, porém, em conformidade com os princípios da

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. Dano moral. Compra de uma lava-louça da marca Electrolux. Atraso na entrega. Inexistência de mero descumprimento de contrato. Cumprimento apenas após a concessão de tutela provisória e quase um ano depois da compra. Demora excessiva. Dano moral caracterizado segundo as circunstâncias do caso concreto. Valor reduzido, porém, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para R$ 5.000,00. Mantido, porém, o valor da multa fixado em razão do descumprimento da tutela provisória. Recurso parcialmente provido.